Tribunal: STF
Processo: Rcl 43471
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, diante da ausência de aderência estrita entre o decidido na ADI nº 3.395/DF e o debate travado nos autos.
    A agravante repisa os fundamentos da peça vestibular, aduzindo a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, sob a alegação de que a pretensão de indenização por danos morais e materiais surgiu na vigência de relação jurídico estatutária entre o ente público e a parte agravada.
    Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental pelo colegiado do STF para se julgar procedente a reclamação. 
    É breve o relatório. Decido.
    Registro que na apreciação do agravo regimental interposto pela FUNASA na Rcl nº 44.025/RO, de relatoria do Ministro Edson Fachin, cujo julgamento foi concluído na sessão virtual do Plenário em 19/03/2021, manifestei-me em concordância com o voto do relator, o qual coincidiu como meu entendimento pessoal de que a presente reclamação carece de aderência estrita com a decisão apontada como paradigma.
    Isso porque compreendo que a discussão proposta nas ações indenizatórias contra a FUNASA, embora tangencie o vínculo com o Poder Público, não é o objeto da controvérsia, a qual se estabelece primordialmente em torno da responsabilidade subjetiva do poder público por circunstâncias alegadamente existentes em momento histórico pretérito cessado anteriormente à transmutação do regime pela Lei nº 13.026/2014, revelando peculiaridades a serem sanadas à luz da compreensão da fronteira entre a competência instituída no art. 109, I, da CF/88 e a competência prescrita no art. 114, VI, da CF/88, temática essa não enfrentada no controle abstrato de constitucionalidade do STF que recaiu sobre o inciso I do art. 114 da CF/88.
    Contudo, o Plenário desta Corte deliberou, por maioria, dar provimento ao agravo regimental na Rcl 44.025/RO, assentando a competência da Justiça Comum, em razão do reconhecimento de vínculo estatutário entre as partes com supedâneo no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais – Lei nº 8.112/90 –, motivo pelo qual ressalvo meu entendimento pessoal para aplicar o entendimento do colegiado.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação para cassar os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente